Tribunal: TJBA
Processo: 8050526-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050526-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: POUSADA AMAR O MAR AMARAU LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: DULUVI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

Advogado(s)
:
CASSIO PITANGUEIRA DIAS ICO RIBEIRO, MARIANA CARLA MARQUES ASSUNCAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR. ART. 59, §1º, IX, DA LEI 8.245/91. IMÓVEL DESTINADO A HOTELARIA. GRAVE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. CONCERTO RISCO DE DANO AO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Pousada Amar o Mar Amarau Ltda.
contra decisão da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que, nos autos de
ação de despejo por falta de pagamento
ajuizada por
Duluvi Administração de Bens Ltda.
, deferiu
liminar de desocupação
, condicionada à prestação de caução, com fundamento no art. 300 do CPC, apesar da existência de
garantia fidejussória
no contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i)
definir se é juridicamente possível conceder liminar de despejo por falta de pagamento quando o contrato está garantido por fiança
, à luz do art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91; e
(ii)
estabelecer se a tutela de urgência do art. 300 do CPC pode ser utilizada para justificar a desocupação antecipada
, apesar da vedação expressa da lei especial e diante do perigo de irreversibilidade alegado pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de
garantia por fiança
, reconhecida no contrato de locação juntado aos autos, afasta a incidência do art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91, pois a liminar de despejo por inadimplemento somente é admitida quando
inexistir qualquer das garantias locatícias previstas no art. 37
.

A jurisprudência citada nos autos (TJ-BA, AI nº 8035095-37.2023.8.05.0000; AI nº 8066138-89.2023.8.05.0000; AI nº 8027411-61.2023.8.05.0000)
consolida o entendimento de que a presença de fiança impede o despejo liminar
, salvo prova inequívoca de extinção da garantia, o que não ocorreu.

A tutela antecipada
não pode ser utilizada como meio de contornar vedação expressa da lei especial
, uma vez que o art. 300 do CPC opera de modo subsidiário e não prevalece sobre regra específica da Lei do Inquilinato.

A atividade de pousada exercida pela agravante envolve
investimentos estruturais substanciais
, cuja perda seria irreversível, de modo que a desocupação imediata acarretaria dano grave e irreversível, em afronta ao art. 300, §3º, do CPC.

Não se verifica risco de dano grave à agravada com a suspensão da liminar, pois
eventual inadimplemento pode ser perseguido por meio de cobrança
, sendo preservada a garantia contratual.

A revogação da liminar assegura
equilíbrio processual e respeito ao contraditório
, permitindo que a ação principal siga seu curso regular sem prejuízo às partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de fiança impede a concessão de liminar de despejo fundada no art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91.

A tutela de urgência do art. 300 do CPC não pode ser utilizada para afastar vedação expressa da Lei do Inquilinato quanto ao despejo liminar.

A irreversibilidade dos danos decorrentes da desocupação antecipada impede a concessão de tutela provisória com conteúdo satisfativo em ações de despejo.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.245/91, arts. 37, 39, 59, §1º, IX; CPC, art. 300, §§1º e 3º; CPC, art. 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI nº 8035095-37.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 26/02/2024;
TJ-BA, AI nº 8066138-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, publ. 03/04/2024;
TJ-BA, AI nº 8027411-61.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, publ. 27/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.

8050526-43.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
POUSADA AMAR O MAR AMARAU LTDA
e Agravado
DULUVI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04